Tribunal: TJDFT
Processo: 0736076-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736076-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI DE OLIVEIRA CINTRA E SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DAVI DE OLIVEIRA CINTRA E SILVA contra decisão da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença apresentado pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, reconheceu a impossibilidade de prosseguimento do cumprimento e determinou o retorno dos autos ao arquivo. Em suas razões (ID 75553898), sustenta que: 1) ajuizou cumprimento de sentença do título oriundo da ação coletiva n. 0007537-02.2015.8.07.0018, que reconheceu o direito ao recebimento de 1 hora extra por plantão trabalho, resultante do tempo não pago correspondente à hora noturna reduzida, denominada 25a hora; 2) o juízo indeferiu o pedido ao argumento de que a referida parcela teria sido absorvida pelo novo regime de subsídio, instituído pela Lei Distrital 7.481/2024; 3) a 25a hora é relativa à hora extra decorrente da soma dos minutos excedentes de cada hora noturna trabalhada, não se trata de adicional noturno; 4) a verba é combatível com o regime de subsídio; 5) o Distrito Federal continuou a pagar a 25a hora por três meses após a vigência da Lei 7.481/2024, o que evidencia o reconhecimento da natureza extraordinária; 6) não há bis in idem; 7) o Tribunal de Contas determinou o restabelecimento do pagamento da hora extra noturna aos policiais penais. Requer a reforma da decisão nos termos da peça recursal para reconhecer a procedência do pedido e deferir o restabelecimento da obrigação de fazer. Sem preparo, por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. O recurso não deve ser conhecido, pois ausente pressuposto de admissibilidade de cabimento. A decisão recorrida tem natureza terminativa. O recurso cabível é apelação (art. 1.009, do CPC). Confira-se o teor da decisão agravada: “Portanto, não é possível determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença para restabelecimento da parcela pretendida, uma vez que o regime jurídico no qual o título judicial foi firmado não mais existe. Em face das considerações alinhadas, INDEFIRO o pedido da autora. Retornem os autos ao arquivo." (ID 244638337, autos originários). A interposição do agravo de instrumento é inadequada. Inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade recursal diante do erro grosseiro. Nesse sentido, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO TERMINATIVA. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso concreto, o pronunciamento judicial agravado põe fim à fase executiva (cumprimento de sentença), e, portanto, tem natureza de sentença terminativa e está sujeita ao reexame por meio de apelação, e não agravo de instrumento. 2. A interposição de agravo de instrumento é incabível, porquanto a lei de regência claramente prevê o recurso apropriado contra a decisão proferida, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1770148, 07105451920238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE PÔS FIM AO PROCESSO. INADEQUAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Do exame do pronunciamento judicial objeto do agravo, observa-se que se trata de decisão definitiva e, portanto, extintiva do cumprimento de sentença, impugnável, pois, por apelação cível, e não por agravo de instrumento, próprio das decisões que não encerram fases do processo. 2. A interposição de agravo de instrumento é inadequada, porquanto a lei de regência claramente definiu qual o recurso apropriado contra a decisão que extingue o cumprimento de sentença, sendo inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade recursal. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1867493, 0701270-12.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 07/06/2024.)” Assim, uma vez que o pronunciamento judicial impugnado pôs fim ao processo, a via recursal eleita, agravo de instrumento, é inadequada, o que enseja o seu não conhecimento. NÃO CONHEÇO do recurso, por manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo. Preclusa esta decisão, arquive-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator